Tribunal: TJPA
Processo: 0808079-02.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10655 - Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808079-02.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE STENIO AGUIAR DIAS, RUTH PEREIRA GOUVEA DIAS

AGRAVADO: BANCO SUDAMERIS BRASIL SOCIEDADE ANONIMA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE DETERMINOU O ARQUIVAMENTO DO FEITO, INDEFERINDO O PEDIDO DE EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
CONCOMITÂNCIA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUTONOMIA RELATIVA DAS AÇÕES. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS EM CADA UMA DELAS. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO ESPOSADO PELO STJ. TEMA 587. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I -
Há autonomia entre as ações, sendo que os embargos do devedor são ação de conhecimento, que não se confunde com a ação de execução, razão pela qual os honorários advocatícios podem ser fixados de forma autônoma e independente em cada uma das referidas ações, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto em lei.

II - Ante o princípio da Causalidade, deve ocorrer a execução dos honorários na ação principal, merecendo reforma a decisão interlocutória que entendeu de forma diversa, determinando o arquivamento definitivo dos autos.

III – Recurso conhecido e provido

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2° TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808079-02.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE STENIO AGUIAR DIAS E OUTRA

ADVOGADO: MAILSON SILVA DA SILVA

AGRAVADO: BANCO SUDAMERIS BRASIL SOCIEDADE ANONIMA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de Efeito suspensivo interposto por
JOSE STENIO AGUIAR DIAS E OUTRA
em face de decisão proferida nos autos de embargos à execução em que litiga contra
BANCO SUDAMERIS BRASIL SOCIEDADE ANONIMA.

Insurge-se o agravante contra a decisão que determinou o arquivamento do feito, em cumprimento a Acórdão proferido por este Tribunal, indeferindo o pedido de execução de honorários advocatícios, por entender que configuraria bis in idem.

Aduzem que tal discussão estaria já superada, conforme entendimento do STJ, que permite a cumulação de arbitramento de honorários advocatícios tanto na ação executória quanto nos embargos à execução, em razão de configurarem ações autônomas.

Requereu a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, com o fim de evitar o arquivamento do feito até o pronunciamento definitivo da turma ou alternativamente que seja concedida antecipação de tutela recursal para cassar a decisão agravada e determinar o prosseguimento da execução.

Acostou documentos.

A liminar foi indeferida.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2° TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808079-02.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE STENIO AGUIAR DIAS E OUTRA

ADVOGADO: MAILSON SILVA DA SILVA

AGRAVADO: BANCO SUDAMERIS BRASIL SOCIEDADE ANONIMA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de Agravo de instrumento e passo à sua análise.

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de Efeito suspensivo interposto por
JOSE STENIO AGUIAR DIAS E OUTRA
em face de decisão proferida nos autos de embargos à execução em que litiga contra
BANCO SUDAMERIS BRASIL SOCIEDADE ANONIMA.

Pretende o Agravante a reforma da decisão que determinou o arquivamento dos Embargos À execução, indeferindo seu pedido de execução dos honorários, por entender não ser possível a cumulação de honorários de sucumbência em ambas as ações.

Ocorre que a situação já foi enfrentada e pacificada pelo STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, cujo tema foi cadastrado sob o número 587, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO N. 8/2008 DO STJ. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CONCOMITÂNCIA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUTONOMIA RELATIVA DAS AÇÕES. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS EM CADA UMA DELAS. POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO DAS VERBAS HONORÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo n. 2/STJ, segundo o qual "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça".

TESES JURÍDICAS FIXADAS SOB VIGÊNCIA DO CPC/1973. 2. Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3º do art. 20 do CPC/1973.

3. Inexistência de reciprocidade das obrigações ou de bilateralidade de créditos: ausência dos pressupostos do instituto da compensação (art. 368 do Código Civil). Impossibilidade de se compensarem os honorários fixados em embargos à execução com aqueles fixados na própria ação de execução.

SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 4. Possibilidade de cumulação da verba honorária fixada nos embargos à execução com a arbitrada na própria execução contra a Fazenda Pública, vedada a compensação entre ambas.

5. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 543-C do CPC/1973 c/c o art. 256-N do RISTJ.

(REsp n. 1.520.710/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em 18/12/2018, REPDJe de 2/4/2019, DJe de 27/02/2019.)

Tal entendimento baseia-se no fato de que há autonomia entre as ações, sendo que os embargos do devedor são ação de conhecimento, que não se confunde com a ação de execução, razão pela qual os honorários advocatícios podem ser fixados de forma autônoma e independente em cada uma das referidas ações, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto em lei.

Sendo assim, ante o princípio da Causalidade, deve ocorrer a execução dos honorários na ação principal, merecendo reforma a decisão interlocutória que entendeu de forma diversa, determinando o arquivamento definitivo dos autos.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão combatida e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença, nos termos pleiteados pelo Recorrente.

É como voto.

Belém,

de

de 2024

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/01/2025